Tribunal: STF
Processo: ARE 1458658
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUTORIA, TIPICIDADE, DOLO E PREJUÍZO AO ERÁRIO ASSENTADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravos contra decisões negativas de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue abaixo:



    “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Município de Barrinha. Deferimento dos benefícios da justiça gratuita aos corréus Neliton e Luís Antonio. Decisões já preclusas que reconheceram que aos corréus mencionados não se mostra mais possível aplicar as penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa, em decorrência do advento da prescrição. Esquema fraudulento de adiantamento de despesas, envolvendo os corréus e outros servidores, comprovado nos autos - Ilegalidades, dano ao erário e manifesta negligência no trato com a coisa pública - Subsunção da conduta do corréu Said ao disposto no art. 10, inciso XII, da Lei nº 8.429/92 Sanções corretamente fixadas, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Responsabilidade dos corréus Neliton e Luís Antonio que deve subsistir apenas no tocante ao ressarcimento integral do dano causado ao erário. Recurso do corréu Said desprovido e recursos dos corréus Neliton e Luís Antonio providos em parte.” (e-doc. 51).



    2. No recurso extraordinário, Said Ibraim Saleh aponta violação ao art. 37, § 4º, da Constituição da República. Discorre sobre o alcance das sanções decorrentes do mencionado dispositivo legal aos condenados por improbidade administrativa. Pretende a “revaloração da prova e dos dados explicitamente admitidos e delineados no acórdão, o que não implica o vedado reexame do material de conhecimento”. Assevera não ter participado dos atos tidos por ímprobos. Diz não demonstrado o elemento subjetivo — dolo. Requer a reavaliação da dosimetria, a fim de ser afastada a suspensão da inelegibilidade (e-doc. 58).



    3. Luiz Antônio Rodrigues Carvalheiros, no recurso extraordinário relativo ao e-doc. 65, indica violação ao art. 37 da Constituição da República, sustentando a inexistência da prática de ato de improbidade, a atipicidade de conduta e a ausência de lesão ao erário. 



     



    É o relatório.



    Decido.



    4. No presente processo, o Tribunal de origem expressamente assentou a autoria e a atuação dolosa dos recorrentes pelos atos de improbidade que ocasionaram lesão ao erário e, em consequência, resultaram nas sanções impostas. Transcrevo do acórdão recorrido os seguintes trechos:



    “O autor relata que a presente ação decorre da violação dolosa de princípios constitucionais-administrativos, da Lei Federal 4.320/64 (Lei de Contabilidade Pública) e da Lei Municipal de Barrinha 1.318/93. 



    Afirma que, pelas regras da contabilidade pública, consoante a Lei Federal 4.320/64, especialmente seu artigo 68, há um regime especial de despesa pública chamado de “adiantamento”, pelo qual adianta-se o numerário ao servidor responsável, para que possa gastá-lo, e depois prestar contas ao superior hierárquico e responsável pelos gastos efetuados.



    Destina-se ao pagamento de despesas miúdas, de pronto pagamento, não suportáveis pelo processo normal de aplicação e despesa. No âmbito municipal de Barrinha, a Lei 1.318/93 regulamenta o tema. 



    E os principais regramentos trazidos pelo diploma legal em comento são: limite máximo do valor adiantado que seria de R$ 3.000,00 (art. 3°); necessidade de depósito do valor adiantado em conta do servidor legalmente investido no poder de recebê-lo, conta esta a ser aberta em estabelecimento bancário oficial, vinculado à Prefeitura Municipal (art. 3°, § 1°); indicação de quais são os servidores que podem receber os adiantamentos: Secretários Municipais, Diretores de Departamento, Chefes de Seção e o Procurador Judicial (art. 4°, § 3°). Assevera o autor, no entanto, que não era isso que ocorria no Município de Barrinha, entre 2009 e 2012.



    Os réus, bem como João Carlos Bombonato, já falecido, exerciam as seguintes funções na Administração Pública de Barrinha: Said Ibraim Saleh era o Prefeito; João Carlos Bombonato, Contador; Luís Antonio Carvalheiros, Diretor do Departamento Financeiro, entre 01/01/05 e 01/04/2012, e Neliton da Silva, Secretário de Assistência Social. 



    O Prefeito autorizava os adiantamentos e os demais liberavam os numerários e conferiam as prestações de contas. Contudo, utilizaram desse expediente com abusivo desvio de finalidade, objetivando o pagamento de despesas de terceiros, alheios aos interesses da Administração Pública.



    De forma mais detalhada, o procedimento de adiantamento ocorria da seguinte forma:



    Neliton figurava como requisitante do valor; o Prefeito o autorizava; a tesouraria e o departamento financeiro preparavam a documentação necessária (empenho, nota de empenho, cópia de cheque e obtenção do numerário). Efetuados os gastos, recolhiam-se as notas fiscais e recebidos, que eram anexados ao procedimento correlato, emitia-se parecer sobre a regularidade das contas e se arquivava o procedimento. 



    O valor obtido, todavia, era gasto com despesas diversas, particulares, tais como: combustíveis, pedágios, viagens, alimentação.



    (...)



    No que pertine a Luís Antonio Rodrigues Carvalheiros, o fato de não haver sido condenado nos autos da Ação Civil Pública de n° 1006250-65.2015.8.26.0597, não significa que não deva responder pelos fatos objeto da presente demanda.



    Isso porque, como Diretor Financeiro do Município de Barrinha, na condição de chefe da tesouraria, assinou diversos documentos de liberação dos numerários solicitados pelo ex-Secretário Municipal Neliton da Silva, inclusive notas de empenho (mencionadas a fls. 1.900/1.901 do parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça).



    (...)



    Prossegue, a respeito, a r. sentença:



    Dessa forma, como já mencionado, restou devidamente comprovado que houve violação aos requisitos legais para o uso de regime de adiantamento, tanto no aspecto formal (concessão em dinheiro, por pessoas não autorizadas e erro na prestação de contas) como material, uma vez que a prova oral demonstrou que o dinheiro adiantado não foi utilizado para custeio de despesas inerentes ao serviço, mas para todo o tipo de assistencialismo sem qualquer critério objetivo e impessoal.



    (...)



    Isso porque, conforme se extrai da auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado (fls. 16/59 e 870/913, dos autos do inquérito civil), já se apontava irregularidades nos regimes de adiantamento de despesas dos exercícios de 2008 (fls. 870/882, notadamente a fls. 871, dos autos do inquérito civil) e 2009 (fls. 883/900, com destaque a fls. 888), e, ainda assim, a situação perdurou, o que motivou a auditoria realizada, no exercício de 2012, e comprovação das irregularidades apontadas acima (formal e material). Há, ainda, a ciência inequívoca dos responsáveis pelos adiantamentos, ou seja, do senhor Luiz Antonio Rodrigues Carvalheiros, contador, que atestou a exatidão das contas prestadas e assinaturas perante o TCE, no ano de 2012 (fls. 900/913). Nesse aspecto, muito embora a vistoria do TCE tenha sido realizada em 2012, as irregularidades existiam desde 2008, notadamente no período de 2009, quando o réu Luiz Antonio exerceu a função de contador. 



    Passa-se, por fim, à apreciação da conduta do exPrefeito Said Ibraim Saleh, que também não tem como negar haver participado ativamente dos fatos.



    Os documentos apontados no parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fls. 1.901/1.902) demonstram sua atuação ativa nos procedimentos de adiantamento de despesas, seja porque deferiu os requerimentos formulados pelo ex-Secretário Municipal Neliton da Silva, seja porque assinou as respectivas notas de empenho. 



    Destarte, os elementos existentes nos autos, infensos de qualquer inquietação, são hábeis à convicção do ato de improbidade administrativa perpetrado pelo corréu Said. A extensa prova documental, aliada à prova oral e ao elemento subjetivo qualificador, ratifica as ilegalidades apuradas na seara administrativa, o que significa dizer que a conduta do mencionado corréu ensejou dano ao erário. 



    Na hipótese em apreço, aliás, há prova efetiva de dano ao erário, decorrente do reconhecimento da nulidade dos atos administrativos de adiantamento de despesas.



    A propósito da responsabilidade do corréu Said por ato de improbidade administrativa, bem consignou o ilustre magistrado:



    Por fim, a participação do então Prefeito, senhor Said, também está evidenciada. Primeiro porque todos os demais envolvidos exerciam cargo de confiança na Prefeitura (Neliton, secretário de promoção social e Luís Antonio, contador e tesoureiro) e estavam diretamente subordinados a ele. No mais, e principalmente, como bem destacado pelo representante do Ministério Público, o senhor prefeito, corréu Said, era o maior beneficiário do estratagema fraudulento que custeava despesas de viagens, alimentação e transporte de terceiros, com isso ganhando o apoio e a simpatia de munícipes, garantindo-se sua manutenção no cargo. 



    Assim, diante do contexto fático-probatório, restou bem delineado o dano efetivo ao erário.



    (...)



    Observo, por fim, que o dolo na conduta dos réus é evidente. 



    Criaram todo um estratagema com o fito de justificar, de maneira fraudulenta, despesas com a finalidade de atender a interesse de terceiros e garantir a simpatia dos munícipes com o prefeito. As condutas para além de violar os aspectos formais no procedimento do regime de adiantamento de despesas foram praticadas com desvio de finalidade, já que visaram a atender interesses de terceiros, não diretamente relacionados ao interesse público, com prejuízo ao erário.



    O dolo dos agentes também pode ser aferido a partir da verificação do fato de que, embora tenha havido reiteradas recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo quanto à necessidade de observância dos preceitos da Lei n° 4.320/64 e da Lei Municipal n° 1.318/93 no tocante aos procedimentos de adiantamento de despesas (fls. 935 e 953), os recorrentes optaram, inadvertidamente, por ignorá-las, insistindo no cometimento das ilegalidades nos exercícios seguintes.



    (...)



    Quanto à fixação das sanções, dispõe o art. 12, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92 que na fixação das penas previstas na lei, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. 



    (...)



    Desta forma, considerando o caso concreto e suas circunstâncias, a culpabilidade do agente, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e os fins almejados pela Lei nº 8.429/92, entendo que as penas fixadas pelo juízo a quo com base no disposto no art. 12, II (a) ressarcimento integral do dano, na quantia de R$ 75.524,87, que deverá ser acrescida de correção monetária, a partir da distribuição da ação, e juros de mora, a partir da citação válida; (b) perda da função pública que ainda porventura exerça; (c) multa civil de uma vez o valor do dano ao erário; (d) suspensão dos direitos políticos por oito anos e, por fim, (e) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos, revelam-se adequadas e suficientes para a reprovação da conduta do corréu Said.



    Já com relação aos corréus Neliton e Luís Antonio, há de ser mantida apenas a condenação ao ressarcimento integral do dano.” (e-doc. 53).



    5. Do acima transcrito tem-se que o Colegiado de origem, considerando a prova dos autos, concluiu pela ocorrência de ato de improbidade, assentando o dolo dos recorrentes e o prejuízo ao erário, fixando as penas na forma da lei.



    6. Em consequência, somente a partir da análise do quadro fático-probatório dos autos e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa do que assentado pelo Colegiado a quo, providência inviável no âmbito extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Ante o exposto, nego provimento aos agravos nos recursos extraordinários, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Ausente condenação em honorários advocatícios na origem, deixo de implementar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator